Tribunal: TJES
Processo: 0016882-83.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016882-83.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. PROVA ESCRITA. ENCARGOS CONTRATUAIS. VALOR INCONTROVERSO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação monitória fundada em contratos de abertura de conta empresarial, "giro fácil global" e desconto de duplicatas, julgou improcedentes os embargos monitórios para constituir título executivo judicial, aplicando, outrossim, multa por embargos de declaração protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve abandono da causa pela instituição financeira autora ante a suposta inércia após intimação; (ii) verificar se a documentação acostada é suficiente para aparelhar o procedimento monitório; (iii) determinar se a ausência de indicação do valor incontroverso obsta o exame de abusividade de encargos; e (iv) estabelecer se a oposição de embargos de declaração para prequestionar tese omitida na sentença configura intuito protelatório apto a ensejar multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do abandono da causa (art. 485, III, CPC) exige a conjugação do elemento objetivo (inércia após intimação pessoal) e do elemento subjetivo (intenção deliberada de abandonar a lide), o que resta afastado quando a parte pratica atos processuais inequívocos de interesse no prosseguimento do feito.

Prevalece o princípio da primazia do julgamento de mérito quando a conduta da parte é ontologicamente incompatível com a desídia.

A prova escrita exigida na via monitória prescinde de robustez absoluta ou liquidez imediata, bastando a apresentação de documentos idôneos que permitam ao julgador um juízo de probabilidade acerca do crédito afirmado.

Eventuais descumprimentos de negócios jurídicos paralelos entabulados entre o devedor e terceiros constituem res inter alios acta, sendo inidôneos para afastar a obrigação líquida e certa assumida perante o credor bancário.

A impugnação de encargos contratuais (juros e capitalização) em sede de embargos monitórios impõe ao embargante o dever de declarar o valor que entende correto e apresentar memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar da tese, nos termos do art. 702, § 2º, do CPC.

A utilização de embargos de declaração com o objetivo de provocar o enfrentamento de tese prejudicial não explicitada no corpo da sentença não revela, por si só, o abuso do direito de recorrer ou o intuito de tumultuar o feito, o que afasta a natureza manifestamente protelatória do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O abandono da causa não se presume quando a marcha processual subsequente à intimação revela atividade da parte compatível com o interesse no prosseguimento da lide.

A prova hábil a instruir a ação monitória deve demonstrar a existência da obrigação, sendo desnecessária a liquidez absoluta do título se o documento for idôneo para influir na convicção do magistrado.

A alegação de abusividade de encargos em embargos monitórios exige a indicação do valor incontroverso e a apresentação de demonstrativo discriminado de cálculo.

Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando os embargos de declaração visam o suprimento de omissão sobre tese relevante e não demonstram nítido propósito de protelar o desfecho processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 85, § 11, 485, III, 700, I e § 2º, II, 702, § 2º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2065671/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.06.2022; TJ-ES, Apelação Cível nº 0006641-98.2021.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5003233-52.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 16.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(ID 17963848) contra a r. sentença (ID 17963837) que, em sede de Ação Monitória ajuizada por HSBC BANK BRASIL S.A. (posteriormente sucedido por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO e incorporado pelo BANCO BRADESCO S/A), julgou improcedentes os embargos monitórios para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 137.733,03 (cento e trinta e sete mil setecentos e trinta e três reais e três centavos), com os consectários legais.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
preliminarmente, a configuração do abandono da causa pela parte autora, que teria permanecido inerte por meses após intimação pessoal, operando-se a preclusão temporal;
(ii)
a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e omissão, uma vez que o juízo originário não teria enfrentado a tese de extinção antes de julgar o mérito;
(iii)
a inépcia da petição inicial por insuficiência de prova escrita, destacando que o banco não colacionou o contrato específico do serviço "Giro Fácil Global", em afronta à Súmula 247 do STJ;
(iv)
a necessidade de inclusão de Organizações Bristol Ltda. no polo passivo, com o respectivo chamamento ao processo, alegando que a dívida decorre de inadimplemento comercial de tal terceiro;
(v)
a abusividade das taxas de juros e da capitalização aplicada; e
(vi)
a necessidade de reforma da decisão integrativa para afastar a multa protelatória aplicada em sede de embargos de declaração.

Segundo se depreende dos autos, o banco HSBC Bank Brasil S.A. (sucedido por Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo) ajuizou ação monitória visando a cobrança de débitos oriundos de contratos de abertura de conta, giro fácil global e desconto de duplicatas, face ao inadimplemento da empresa requerida.

O MM. Juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos monitórios, sob o fundamento de que os réus não negaram a existência do negócio jurídico nem o inadimplemento, limitando-se a atribuir a mora a terceiros e a suscitar abusividade de encargos sem o cumprimento do dever de indicar o valor incontroverso, nos termos do art. 702, § 2º, do CPC.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir
a ocorrência de abandono da causa, a eventual nulidade da sentença por omissão, a adequação da prova escrita que instruiu a inicial e a legalidade da multa aplicada em sede de embargos declaratórios
.

Inicialmente, no que concerne à prefacial de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III, do CPC), tenho que o quadro fático-processual delineado nos autos não autoriza o acolhimento da insurgência.

A esse respeito, sublinhe-se que a caracterização do abandono exige a conjugação de
elemento subjetivo
— a intenção deliberada de abandonar a lide (
animus abandonandi
) — e
elemento objetivo
, qual seja, a inércia da parte após regular intimação pessoal.

Com o fito de dirimir a questão posta, nota-se que, conquanto a apelante tenha suscitado a matéria (ID 28289255), a marcha processual subsequente revela inequívoca atividade da instituição financeira apelada. De fato, após a intimação determinada pelo juízo originário (ID 28972159), a autora manifestou-se no ID 41782453 e, em ato posterior (ID 67004688), requereu a retificação do polo ativo e a conversão do feito em procedimento executivo, o que denota o nítido interesse no prosseguimento da lide.

Soma-se a isso o fato de que na certidão de conversão do processo físico para o PJe foram apontadas incongruências cadastrais decorrentes da virtualização, conforme certidão que noticia incongruências cadastrais que demandaram saneamento.

Dessa forma, os atos processuais praticados pela apelada mostram-se ontologicamente incompatíveis com a desídia que fundamenta o art. 485, III, do CPC, devendo prevalecer, na espécie, o princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC),
razão pela qual rejeito a preliminar suscitada
.

Noutro viés, não viceja a alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Malgrado a sentença não tenha desenvolvido, em capítulo próprio, fundamentação autônoma sobre o pedido de extinção por abandono, o juízo sentenciante integrou o julgado por meio dos embargos de declaração, consignando que a rejeição da tese extintiva decorria da própria incompatibilidade lógica entre o reconhecimento do abandono e o julgamento de mérito que constituiu o título executivo judicial.

Quanto à aventada insuficiência da prova escrita, tenho que a insurgência não comporta acolhimento.

Para o deslinde da controvérsia, impende registrar que o magistrado sentenciante fundamentou o provimento condenatório na constatação de que a pretensão monitória foi devidamente aparelhada com farta documentação relativa à abertura de conta empresarial, ao pacto de 'giro fácil global' e ao desconto de duplicatas, conforme se extrai das fls. 7-163 dos autos físicos.

Nessa linha de intelecção, releva anotar que, em sede de embargos monitórios, os apelantes não negaram a existência da relação contratual ou o inadimplemento das obrigações. Ao contrário, as razões defensivas cingiram-se a justificar a mora com base no rompimento unilateral de um negócio jurídico paralelo entabulado com as 'Organizações Bristol Ltda.', pretendendo, de forma infundada, transferir a responsabilidade pelo débito bancário a terceiro estranho à lide.

Dessa forma, a existência da dívida tornou-se fato incontroverso, sendo certo que a relação bancária goza de autonomia em face de eventuais reveses comerciais sofridos pela devedora perante terceiros.

Lado outro, conquanto a recorrente aponte a ausência do instrumento formal específico do contrato de 'giro fácil global', tal omissão não inquina de inépcia a exordial monitória. A compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que, diversamente do que ocorre nos títulos executivos extrajudiciais, a prova escrita na via monitória prescinde de robustez absoluta ou liquidez imediata, bastando a apresentação de documentos idôneos que permitam ao julgador um juízo de probabilidade acerca do crédito afirmado.

Nesta mesma ordem de ideias, transcrevo a ementa de julgado deste Tribunal,
ad litteram
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – INAPTIDÃO DO DOCUMENTO ESCRITO – INOCORRÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONTRATADO – SUFICIÊNCIA DO TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELA PARTE REQUERIDA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA PELA AUTORA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1)
Diferentemente do que ocorre nas lides executórias, a prova escrita apta à instrução da ação monitória não precisa ser robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida
. 2) O Termo de Adesão nº 33.016253-5 encerra documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, o que o torna apto a lastrear pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória, nos termos do art . 700, I, do Código de Processo Civil, por deles constar dados suficientes da operação realizada, pela qual teria a apelante fornecido crédito à requerida (R$ 5.199,12), a ser pago em 18 (dezoito) parcelas de R$ 288,84 (duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), além das taxas de juros pactuadas, encargos acessórios cobrados, tributos incidentes, seguro etc., com a assinatura da contratante. 3) Foi atendido o disposto no art . 700, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, de acordo com o qual incumbe ao autor explicitar, na petição inicial da ação monitória, “a importância devida, instruído-a com memória de cálculo”, mediante a juntada do documento de fl. 06-v. 4) Apelação cível conhecida e provida.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00066419820218080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Também é nesse sentido a jurisprudência do C. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART . 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2.
Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes
. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial .

(STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Pela mesma razão, não há respaldo para o chamamento ao processo de Organizações Bristol Ltda. nem para o reconhecimento de conexão apta a alterar o desfecho da lide.

O MM. Juízo registrou, de um lado, que a discussão acerca da conexão restou superada pelos acontecimentos processuais anteriores e, de outro, que a relação jurídica objeto da monitória não faz menção à referida pessoa jurídica, a qual foi invocada pelos embargantes apenas como causa externa do inadimplemento.

Dessa forma, a tentativa de transladar a responsabilidade patrimonial a ente estranho à lide revela-se inatendível, uma vez que eventuais desacertos comerciais entre a devedora e terceiros constituem
res inter alios acta
, sendo inidôneos para afastar a obrigação líquida e certa assumida diretamente perante o credor.

Em relação à insurgência sobre a abusividade dos juros e da capitalização, a pretensão recursal encontra óbice processual intransponível. Isso porque, conforme fundamentado no
decisum
fustigado, os embargantes descumpriram o comando cogente previsto no art. 702, § 2º, do CPC, ao deixarem de apontar o valor que reputavam correto e de apresentar o respectivo demonstrativo discriminado de cálculo.

Tendo como ponto de partida tal omissão, a rejeição da impugnação genérica ao montante cobrado apresenta-se como medida impositiva, tornando despicienda, em tal cenário, a incursão analítica nos verbetes sumulares citados pelo magistrado de piso, ante a manifesta inadmissibilidade da tese defensiva quanto ao
quantum debeatur

Por derradeiro, impende analisar a multa imposta pelo juízo de origem por ocasião do julgamento dos aclaratórios.

Nessa linha de intelecção, observo que, malgrado a apelante não tenha deduzido pedido expresso de afastamento da sanção no capítulo conclusivo da peça recursal, a insurgência contra referida penalidade perpassa a fundamentação das razões de apelação, de modo que, em observância à pretensão de reforma integral e ao princípio da primazia do julgamento de mérito, reputo que a matéria deve ser conhecida como desdobramento lógico da insurgência.

Em que pese a inexistência de quaisquer dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, reputo que a pretensão de rediscussão da controvérsia não consubstancia, por si só, intuito protelatório.

Conquanto, infelizmente, os embargos de declaração sejam usualmente manejados sem atenção à moldura jurídica definida pelo legislador no art. 1.022 do CPC, a incidência da multa do art. 1.026, §2º, do CPC imprescinde da existência de razões para crer que a parte opõe os aclaratórios imbuída do interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer, consoante jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, quando se tratarem de embargos manifestamente protelatórios. 2.
É cediço que “manifestamente protelatórios” são os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer
. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003233-52.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Não é esse o cenário que verifico na hipótese, uma vez que, apesar de não inferir vício no julgado, não reponta comprovado o caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos, notadamente porque a recorrente buscava o enfrentamento de tese prejudicial (extinção por abandono) que não havia sido explicitada no corpo da sentença condenatória.

Entretanto, impede acautelar que, persistindo as irresignações do embargante, com nova oposição de aclaratórios objetivando apenas a rediscussão da matéria, poderá caracterizar-se sua protelação, a ser aplicado, via de consequência, a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a multa de 2% (dois por cento) imposta na decisão de Id. 17963846, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)